Tribunal: TJSP
Processo: 2224748-88.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão em ação acidentária – Erro de fato não caracterizado – Caso em que o acórdão concedeu apenas o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da juntada do segundo laudo, não deixando espaço para a apuração de diferenças de anterior auxílio-acidente – Improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2224748-88.2017.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é autor AGEMIRO
RIBEIRO COUTO, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação
rescisória. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.295
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2224748-88.2017.8.26.0000
COMARCA: COTIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
REQUERENTE: AGEMIRO RIBEIRO COUTO
REQUERIDO: INSS
AÇÃO RESCISÓRIA Acórdão em ação acidentária
Erro de fato não caracterizado
Caso em que o
acórdão
concedeu
apenas
o
benefício
de
aposentadoria por invalidez a partir da juntada do
segundo laudo, não deixando espaço para a apuração
de
diferenças
de
anterior
auxílio-acidente

Improcedência da ação.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Agemiro Ribeiro
Couto, visando a desconstituição da r. sentença trazida por cópia às fls. 84/85,
que, ao julgar embargos à execução, aceitou o cálculo da contadoria, o qual,
por sua vez, corresponde ao apurado pelo INSS.
Sustenta o requerente que a sentença incorreu em erro de
fato. Afirma que, ao negar provimento aos recursos autárquico e oficial, o
respectivo acórdão manteve a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício. Entende que o benefício que já recebia acabou sendo modificado
(quanto ao percentual), fazendo jus, assim, às diferenças verificadas. Tece
considerações a respeito da matéria, buscando a rescisão da decisão atacada,
para a apresentação de novos cálculos que contemplem as diferenças
apontadas.
Citado, o réu ofereceu contestação (fls. 98/108), arguindo
preliminares de inépcia por falta de documentos, carência da ação por ausência
de interesse de agir e decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O autor manifestou-se às fls. 113/116.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial por
ausência de documentos, visto que os autos dos embargos à execução têm a
forma digital, dispensando a juntada de cópias.
Também não restou caracterizada a decadência.
Com efeito, a decisão que se pretende rescindir é a
sentença de embargos à execução e não o acórdão da fase de conhecimento,
de modo que o prazo para a propositura da ação rescisória iniciou-se com o
trânsito em julgado ocorrido em 07/07/2016 (fls. 86).
No mais, a preliminar de carência da ação confunde-se
com o mérito.
Em que pese a argumentação desenvolvida na inicial, a
pretensão não comporta acolhimento.
Postulou o autor a concessão de aposentadoria por
invalidez, sob o fundamento de que teve comprometida sua capacidade
laborativa em razão de agravamento de sequelas resultantes de acidente
ocorrido no exercício da função de mecânico de manutenção predial, quando
veio a sofrer amputação dos 4o e 5o dedos da mão esquerda. Mencionou que já
vinha recebendo o benefício de auxílio-acidente.
A sentença então proferida concedeu ao obreiro auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença.
Em sede de recurso de apelação, ante a existência de
dúvida acerca da limitação funcional do obreiro, o julgamento foi convertido em
diligência para a realização de nova perícia.
Renovada a prova técnica, o acórdão de fls. 67/70 deu
provimento em parte ao apelo do autor e negou provimento aos recursos
autárquico e oficial, tendo sido concedida a aposentadoria por invalidez a partir
da juntada do segundo laudo pericial (29/07/2011), quando veio para os autos a
prova da incapacidade.
É importante ressaltar que esse resultado foi proclamado
num cenário em que o acórdão apontava expressamente ter o obreiro
permanecido em gozo de auxílio-acidente de 17/07/1986 a 31/05/2011 (fls. 69).
Houve, assim, a substituição da condenação de primeira instância pela
concessão de aposentadoria por invalidez, não se cogitando de diferenças
anteriores de auxílio-acidente, até porque a inicial da ação acidentária não
propunha esse tipo de discussão (fls. 09/11).
Em suma, não se vislumbra a hipótese de decisão fundada
em erro de fato, não havendo como ser rescindida a sentença atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal (art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91).
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital